Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. REQUERIMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EXIGÊNCIAS. DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. DIRETORES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o art. 331, inciso IX, do Decreto 18.995/97 prevê que, no requerimento de substituição tributária, devem ser apresentadas as declarações de imposto de renda dos sócios da pessoa jurídica, não se justifica a exigência imposta pela Administração para que sejam apresentadas declarações de diretores ou administradores não sócios, pessoas físicas.
2. A Administração Pública sujeita-se ao princípio da legalidade, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, de modo que é vedado ao administrador público agir sem respaldo legal.
3. Vislumbrando-se a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, constata-se a violação a direito líquido e certo da impetrante, razão pela qual a segurança deve ser concedida.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.